Tribunal: TJDFT
Processo: 0713551-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713551-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE AUGUSTO BROCKMANN AGRAVADO: THEO LOCACAO DE ROUPAS EIRELI - ME D E S P A C H O Ao agravante para esclarecer a distribuição apartada de Agravo Interno. Prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator